Tribunal: TRF3
Processo: 0000777-25.2003.4.03.6122
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
87/775)

0000777-25.2003.4.03.6122

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000777-25.2003.4.03.6122

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI

ADVOGADO do(a) APELADO: EDMIR GOMES DA SILVA - SP121439-A

Ementa

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE CLASSE. CDA. MULTA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO FISCAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Extinção da execução fiscal, sem julgamento de mérito, ao fundamento da nulidade do título executivo extrajudicial por não estar constituído o crédito tributário, dada a ausência de lançamento.

II. Questão em discussão

2. Possibilidade de o magistrado determinar de ofício a comprovação da regular notificação da executada para o pagamento da dívida como requisito indispensável à constituição e execução do crédito.

III. Razões de decidir

3. Não comprovada a notificação da devedora na esfera administrativa acerca das multas impostas. Nulidade dos títulos executivos.

IV. Dispositivo e tese

4. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito (Súmula no 673 do STJ, aplicada na espécie por analogia)

_________

Dispositivos relevantes citados: artigos 2o, 3o e 6o da Lei no 6.830/80; artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: (TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 0003097-10.2015.4.03.6128. 3a Turma. Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS) / (TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 0001010-13.2017.4.03.6128. 4a Turma. Relator(a): Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000777-25.2003.4.03.6122

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: EDMIR GOMES DA SILVA - SP121439-A

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a sentença (ID 338126671) que julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que o título executivo extrajudicial se encontra inquinado de nulidade por não estar constituído o crédito tributário, ante a ausência de lançamento.

Aduz o apelante (ID 338126672) que:

a) não há na Lei de Execuções Fiscais qualquer exigência de que o executivo seja instruído com cópia da notificação dos débitos, sendo que, de acordo com o parágrafo único do artigo 3o da Lei no 6.830/1980, cabe tão somente ao executado ou ao terceiro a impugnação quanto à presunção de certeza, liquidez e exigibilidade das certidões de dívida ativa, vedado ao magistrado inverter o ônus da prova ou agir de ofício;

b) a Súmula no 673 do STJ é clara ao dizer que a comprovação da notificação do executado é requisito para o ajuizamento de execução fiscal por parte dos conselhos de fiscalização profissional única e exclusivamente para o caso de dívidas de anuidade, o que difere quanto a este feito, em que se cobra apenas multas punitivas, de natureza diversa;

c) conforme se verifica de cópia dos autos de infração acostados aos autos, a executada ficou ciente das irregularidades verificadas nas visitas fiscais, uma vez que houve plena ciência da lavratura de cada auto de infração que foi assinado por funcionário responsável pelo local, o qual ficou com cópia do referido termo, motivo pelo qual não cabe agora alegar-se ausência de notificação;

d) ressalte-se que nos documentos entregues ao autuado há indicação expressa de abertura de prazo para apresentação de recurso administrativo, assim, como toda a fundamentação legal da autuação;

e) a petição inicial da execução não necessita ser instruída com as cópias relativas ao procedimento administrativo de cobrança, pois, nos termos do artigo 41 da Lei de Execuções Fiscais, os referidos documentos devem permanecer na repartição competente;

f) jamais houve qualquer cerceamento de defesa por parte do conselho exequente na fase do processo administrativo referente às infrações em questão, pois, conforme documentação anexada, a executada interpôs recursos contra os autos de infração;

g) a sentença recorrida foi proferida em desacordo com o disposto no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao não observar o chamado princípio da causalidade, quando entendeu por bem condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais nestes autos, nos quais sequer houve a atuação de advogado pela parte contrária para obtenção de referida decisão;

h) a sentença recorrida determinou que fosse devolvido, via depósito judicial, o valor bloqueado em 15/06/2023, no entanto o direito do executado de repetir eventual indébito tributário está precluso e, além do mais, o vício meramente formal que compromete a CDA não implica nulidade do débito, motivo pelo qual não se há de falar em obrigatoriedade de devolução de valor transferido.

Determinada a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões recursais (ID 338126675), não houve manifestação.

O apelo foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (ID 344468701).

É o relatório.

(cfg)

VOTO

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO apelou da sentença (ID 338126671) que julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que o título executivo extrajudicial se encontra inquinado de nulidade por não estar constituído o crédito tributário, ante a ausência de lançamento.

Na lição de Leandro Paulsen, a notificação ao sujeito passivo é condição para que o lançamento tenha eficácia, porque, uma vez realizada, aperfeiçoa-se a relação entre a administração e o sujeito passivo com a possibilidade de impugnação de eventuais vícios existentes no ato (inDireito Tributário - Constituição e Código Tributário - à luz da doutrina e da jurisprudência, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 982). Denota-se, desse modo, que o ato é uma decorrência dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Nesse sentido pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO SUCESSOR INVENTARIANTE. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. VÍCIO NO PRÓPRIO LANÇAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DÉBITO NÃO DECLARADO. LANÇAMENTO SUPLEMENTAR.

1. A ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto no que pertine aos "acusados em geral" quanto aos "litigantes", seja em processo judicial, seja em procedimento administrativo.

2. Insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do contribuinte do ato de lançamento que a ele respeita. A sua ausência implica a nulidade do lançamento e da Execução Fiscal nele fundada.

3. A notificação do lançamento do crédito tributário constitui condição de eficácia do ato administrativo tributário, mercê de figurar como pressuposto de procedibilidade de sua exigibilidade. (Precedentes: AgRg no Ag 922099/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ.19/06/2008; REsp 923805/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ.30/06/2008).

(...)

9. Recurso Especial desprovido.

(STJ. REsp 1073494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.09.2010, DJe 29.09.2010) [grifo nosso]

Não obstante a presunção de validade da CDA (artigo 3o da Lei no 6.830/80), o reconhecimento da nulidade do título executivo por falta de notificação de lançamento do crédito fiscal é questão a ser apreciada até mesmo de ofício e o ônus probatório de demonstrar a regularidade recai à parte exequente (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Em que pese ao fato de, no caso em tela, a exigência contida nas certidões de dívida ativa se refira apenas a multas punitivas fulcradas no artigo 24, parágrafo único, da Lei no 3.820/60 (ID 290185468), de natureza administrativa e não tributária, também nessa situação há o dever de a parte exequente abrir prazo para a apresentação de defesa prévia por parte do devedor e para pagamento antes da inscrição em dívida ativa, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório no processo administrativo. Acerca do tema, o STJ editou a Súmula no 673, a qual, embora trate de anuidades, aplica-se por analogia às hipóteses da multa administrativa exigida pelos conselhos de classe, in verbis:

A comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito.

No mesmo sentido já decidiu esta corte regional, conforme ementas abaixo transcritas:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2a REGIÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DA CDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região, para cobrança de anuidades previstas para os exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014, bem como de multa eleitoral prevista para o exercício de 2012 (ID de n.o 209976114, página 10-14).

2. A controvérsia dos autos gira em torno da ausência de comprovação da notificação válida dos lançamentos que constituíram a CDA.

3. Na questão sub judice, o MM. Juiz de primeiro grau determinou que o Conselho/exequente comprovasse a notificação válida dos lançamentos que constituíram a CDA (ID de n.o 209976120, página 01). O exequente alegou que: “em razão de o débito regularmente inscrito em dívida ativa gozar das presunções de certeza e liquidez e produzir o efeito de prova pré-constituída (art. 204, caput, CTN), não há necessidade de dilação probatória para a comprovação do crédito exequendo, pois milita em favor das CDA’s a presunção de legal de veracidade, consoante os termos do art. 374, IV, CPC." (ID de n.o 209976122, páginas 01-02).

4. No caso de cobrança de anuidades dos Conselhos de Fiscalização Profissional, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido de que é suficiente a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, para a constituição do crédito tributário (STJ, Segunda Turma, REsp no 1235676/SC, 2011/0017826-4, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 07.04.2011, DJe 15.04.2011).

5. Assim, caberia ao exequente a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, não o fazendo, o lançamento não se aperfeiçoa e, por conseguinte nula é a CDA que formaliza tal crédito tributário (precedentes deste Tribunal).

6. Sem a regular notificação do contribuinte, não se tem a constituição definitiva do crédito tributário à luz do devido processo legal. Assim, a sentença deve ser mantida.

7. Recurso de apelação desprovido.

(TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 0003097-10.2015.4.03.6128. 3a Turma. Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS. Julgamento: 21/02/2022. Intimação via sistema DATA: 03/03/2022)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA ELEITORAL. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DO CONSELHO EXEQUENTE.

1. As multas eleitorais possuem natureza de penalidade administrativa, sendo dever do Conselho Profissional abrir prazo para a apresentação de defesa prévia por parte do devedor e para o respectivo pagamento, antes da inscrição em dívida ativa, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório no processo administrativo.

2. A possibilidade de o juiz facultar ao exequente suprir as falhas tem supedâneo expresso no artigo 321 do CPC, aplicado subsidiariamente à ação de execução fiscal. Aliás, essa providência vai ao encontro da norma do artigo 10 do CPC que consigna a necessidade de, previamente à decisão, o juiz dar às partes oportunidade de se manifestar, mesmo que a matéria conduza ao exame de ofício.

3. Não existe fundamento jurídico válido para exigir produção de prova de não constituição do crédito, mediante a demonstração, pelo executado, do não recebimento da notificação. Essa providência corresponderia à admissão de prova de fatos absolutamente negativos, que, por serem indefinidos no tempo ou no espaço, são insuscetíveis de prova.

4. Hipótese em que ausente a comprovação de regular notificação do executado, ensejando a nulidade do título executivo e a extinção da execução fiscal.

5. Apelação não provida.

(TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 0001010-13.2017.4.03.6128. 4a Turma. Relator(a): Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON. Julgamento: 18/10/2024. DJEN Data: 23/10/2024)

Na espécie, a autarquia buscou comprovar a notificação da executada por meio da documentação juntada em ID 338126670. Os documentos apresentados (autos de infração lavrados, notificações de recolhimento de multa sem comprovante de recebimento e recursos administrativos) não comprovam de forma cabal, no entanto, que a devedora foi regularmente notificada acerca de todas as sanções impostas e que são objeto das certidões de dívida ativa que instruem a execução fiscal. Ademais, as referências que constam das certidões de dívida ativa não coincidem plenamente com o conteúdo dos documentos que se relacionam às notificações, tampouco permitem saber se foram efetivamente recebidos pela autuada. Como observado na sentença e confirmado pela documentação que instrui este feito, não se sustenta a alegação do apelado de de que houve ciência da infração pela notificação pessoal ao autuado, dado não haver prova da ciência acerca da imposição definitiva da multa, bem como o valor e o prazo para pagamento. A falta de comprovação da notificação da executada na esfera administrativa acarreta ausência dos elementos necessários ao aperfeiçoamento do ato de constituição creditícia e afasta a validade da cobrança. Os títulos executivos, portanto, são nulos.

A nulidade dos títulos executivos torna indevida a apropriação de qualquer quantia recebida pela autarquia que tenha por base referidas certidões de dívida ativa no curso do processo, motivo pelo qual mantenho a determinação exarada na sentença, para que o apelante deposite judicialmente os valores recebidos por ocasião da transferência de valores em seu favor (ID 338126665).

Quanto aos honorários advocatícios fixados, é possível constatar que o ajuizamento da execução fiscal deu causa à contratação de advogado por parte da executada, que, inclusive, embargou a execução. Ainda que o representante da executada não tenha postulado o reconhecimento da nulidade dos títulos executivos pela ausência de notificação do lançamento, como aventou o recorrente, a parte contrária foi obrigada a se defender por conta de uma ação que se amparou em títulos executivos que ora foram reconhecidos nulos. A condenação aos honorários advocatícios em desfavor do exequente, ora apelante, deve ser mantida. Considerado, no entanto, que a executada, embora intimada, sequer apresentou contrarrazões recursais, deixo de aplicar, na espécie, o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. De rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE CLASSE. CDA. MULTA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO FISCAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Extinção da execução fiscal, sem julgamento de mérito, ao fundamento da nulidade do título executivo extrajudicial por não estar constituído o crédito tributário, dada a ausência de lançamento.

II. Questão em discussão

2. Possibilidade de o magistrado determinar de ofício a comprovação da regular notificação da executada para o pagamento da dívida como requisito indispensável à constituição e execução do crédito.

III. Razões de decidir

3. Não comprovada a notificação da devedora na esfera administrativa acerca das multas impostas. Nulidade dos títulos executivos.

IV. Dispositivo e tese

4. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito (Súmula no 673 do STJ, aplicada na espécie por analogia)

_________

Dispositivos relevantes citados: artigos 2o, 3o e 6o da Lei no 6.830/80; artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: (TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 0003097-10.2015.4.03.6128. 3a Turma. Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS) / (TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 0001010-13.2017.4.03.6128. 4a Turma. Relator(a): Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão